Tribunal: TJMT
Processo: 1016493-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
RAI 1016493-57.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo, interposto por AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA – ME, tendo como Agravado BANCO ORIGINAL S/A, em face da decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que na Carta Precatória n. 0006870-24.2017.8.11.0086 – Código 111650, indeferiu a impugnação ao Laudo Pericial, posicionando-se pela ausência de consistências que pudessem acarretar a nulidade do Laudo Pericial, procedendo-se à sua HOMOLOGAÇÃO.
Em síntese, a Agravante alega que a homologação do laudo não levou em consideração divergência dimensional constatada, em que pese a necessidade de imediato sobrestamento da avaliação, até que haja a averbação do Georreferenciamento na matrícula sob o n. 111441, acarretando à Agravante, à entidade familiar e demais credores, fornecedores e a quem dela depender, dano grave e de difícil ou incerta reparação.
Aduz que se trata de “(...) Ação de Execução de Título Extrajudicial objetivando o recebimento de nada menos do que R$ 41.877.681,49 (quarenta e um milhões oitocentos e setenta e sete mil seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos), oriundo da Cédula de Produto Rural emitida em 14.08.201 5, em favor da empresa Tauá Biodiesel Ltda – Em Recuperação Judicial, com o aval dos demais coexecutados”. (ID. Num. 53316479 – pág. 7)
Argumenta que, expedida a Carta de Citação, “(...) sobreveio petitório em que a devedora principal – Tauá e a outra demandada - TEXTIL CANATIBA LTDA, informou ao D. Juízo a quo, sobre o deferimento do processamento de suas Recuperações Judiciais, momento em que foi requerida a desistência/suspensão da ação em face das mesmas, haja vista a vigência do Stay Period”. (ID. Num. 53316479 - Pág. 8).
Menciona que foi requerido o sobrestamento do feito, em razão de até aquele momento não ter havido o julgamento do Agravo de Instrumento, que versa sobre a inclusão ou não no polo ativo da Recuperação judicial da devedora principal – Tauá. E que “(...) Em que pese os argumentos dispendidos, fora deferido o aditamento da carta precatória, para fins de avaliação do imóvel penhorado, o qual é de propriedade da empresa Agropecuária, fato que ensejou a interposição de agravo de instrumento por esta peticionária. O Agravo mencionado teve seu provimento negado, sendo realizada a perícia pelo Ilmo. Perito designado pelo D. Juízo a quo”. (ID. Num. 53316479 – pág. 8)
Aponta que “(...) Após a realização de perícia in loco, e em que pese na averbação em matrícula n.o AV. 07/11.441 constar que o imóvel objeto de penhora possui 9.871 hectares, o Ilmo. Perito afirmou em seu laudo que a área efetiva da propriedade perfaz 7.782.0536 hectares, ensejando uma diferença significativa de 2.088.9464 hectares, representando cerca de 21,16% de área da matéria em questão”. (ID. Num. 53316479 – pág. 8)
Assevera que a diferença foi sugerida pelo assistente técnico indicado pela Agravante, a realização de Georreferenciamento do imóvel, para que se verifique, de fato, a real metragem do bem, objeto da execução, a fim de ser realizada sua avaliação monetária com exatidão. Todavia, o Juízo “a quo” não levou em consideração o exposto, e homologou o Laudo apresentado, sob o fundamento de que a perícia fora realizada de acordo com o Georreferenciamento registrado pelo INCRA, não sendo o Ilmo. Perito obrigado a avaliar o imóvel de acordo com o critério requerido pelas pares, mas sim, de acordo com o que lhe parecer correto.
Preliminarmente, alega que, “(...) ao homologar de pronto o laudo pericial, sem levar em conta que o Georreferenciamento utilizado como base para análise do valor do imóvel não reflete a área integral da Fazenda hipotecada, violou frontalmente o art. 355, I, do CPC, valendo -se de assertivas que – em sua natureza – são incongruentes”.
Sustenta a necessidade de sobrestamento do Laudo Pericial, não havendo qualquer efeito procrastinatório, eis que foi expressamente requerido o sobrestamento do feito até a realização do ulterior Georreferenciamento, tendo em vista a divergência correspondente a 2.088,9464 hectares a menos do que consta na matrícula penhorada, sendo este o cerne da matéria posta ao Juízo de convicção do Magistrado “a quo”.
Defende ser imprescindível aguardar a conclusão da certificação processada perante o Sistema INCRA, que concluirá pelas identificações sido imóvel e averbação na matrícula, para que somente assim, o perito possa concluir com exatidão a ser apresentado nos autos.
Assevera que, ao homologar o laudo pericial sem observar a divergência da área correspondente a 2.088,9464 hectares a decisão agravada caracteriza cerceamento de defesa do agravante, pois afronta diretamente o artigo 5o, inciso LIV e LV da CF/88.
Requer a concessão de efeito ativo, efeito suspensivo do Agravo, em razão das alegações e de risco de lesão irreparável ou de difícil reparação, e que “(...) caso haja a manutenção da r. decisão que homologou o laudo pericial, não levando em conta a extensa diferença indicada na matrícula do imóvel, ensejará a redução da avaliação do bem, ensejando, em caso de procedência da execução, o enriquecimento ilícito do Agravado”.
Argumenta, ainda, que o imóvel em questão é utilizado pela empresa Tauá Biodiesel LTDA – em recuperação judicial, sendo, portanto, essencial à manutenção das suas atividades, de modo que, havendo a alienação do imóvel, corre-se o risco de que não haja a implementação do plano de recuperação judicial recentemente aprovado e homologado.
Menciona que, em sentido amplo, “(...) mister se faz a suspensão da execução em relação ao bem imóvel cuja posse pertence à Recuperanda - Tauá, tendo em vista a competência exclusiva do D. Juízo recuperacional para deliberar sobre ativos essenciais, como é o caso. Nesse espeque “(...) consigna -se que o D. Juízo da Recuperação Judicial, quando do ajuizamento do pedido e deferido o seu processamento, torna -se o único competente para demandar sobre as ações versem sobre o interesse da Recuperanda”. (ID. Num. 53316479 - Pág. 13).
Argui que o prosseguimento de ações e execuções individuais implicaria na prolação de decisões conflitantes, as quais atingiriam inevitavelmente o patrimônio da empresa recuperanda.
Afirma que os Juízos das Recuperações Judiciais são os únicos responsáveis pela resolução de todos os assuntos atinentes ao sucesso do procedimento em epígrafe. E que decidir de forma contrária, deixando a cargo de cada Juízo a competência para questões de relevância para o Plano de Recuperação Judicial poria em risco a própria exequibilidade do processo recuperacional.
Requer a concessão da tutela de urgência, determinando o sobrestamento da avaliação do imóvel até a validação do Georreferenciamento, a ser concluído pelo INCRA e posteriormente averbado em matrícula. No mérito, pede o provimento do agravo para “(...) reformar a r. decisão recorrida, com fito de invalidar a homologação do laudo elaborado pelo Il. Perito Judicial, que “deu de braços” a uma diferença consubstancial de 2.088,966 HA, que totaliza aproximadamente 47 milhões – o que é de fato inadmissível e não deve ser chancelado por este E. Tribunal (!).
Após a interposição do Agravo de Instrumento, foi protocolizada petição (ID. Num. 53738470), requerendo o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal; e, ainda, que seja aplicada multa por litigância de má-fé, em atenção aos incisos IV, V e VII do artigo 85 do CPC, e à jurisprudência do colendo STJ.
É o relatório.
Decido.
A antecipação da tutela recursal, no contexto do novo Código de Processo Civil, encontra-se prevista no artigo 1.019, inciso I, enquanto que os requisitos para sua concessão estão no artigo 995, a saber, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstração da probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem.
Nesse contexto, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo vindicado, mormente em razão da possibilidade de ocorrência de cerceamento de defesa.
Assim é, porque, consta na matrícula do imóvel que foi objeto da perícia que este possui área de 9.871 hectares, todavia o laudo pericial atribuiu ao imóvel uma área de 7.782,0536 hectares, ou seja, 2.088.9464 hectares a menos, fato este que deve ser analisado, sob pena de causar grave dano patrimonial ao agravante.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para o fim suspender os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Após, encaminhe-se à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator